Tribunal: TJDFT
Processo: 0701173-12.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CONTESTAÇÃO ÀS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50%. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REVOGADA.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela agravada do agravo de instrumento em face da decisão que deferiu o pedido liminar para suspender a decisão que concedeu a redução de sua carga horária laboral para 50%, sem compensação e sem redução salarial.
2. No âmbito das Turmas Recursais, regido pela Resolução 20/2021 - RITR, é cabível agravo interno contra decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias (artigos 12, alínea “e”, e 81, caput, ambos do RITR). Portanto, recurso cabível e tempestivo. Intimado, o ente federativo agravante não apresentou as contrarrazões.
3. As razões que constam do agravo interno atacam as razões do agravo de instrumento e o mérito da decisão liminar, razão pela qual serão analisados de forma conjunta. Agravo interno conhecido e não provido.
4. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão de deferimento de medida de urgência nos autos 0703572-91.2023.8.07.0018 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediata redução de sua carga horária de trabalho à razão de 50% (cinquenta por cento), independente de compensação e sem redução de vencimentos.
5. Em suas razões recursais, o ente distrital agravante sustenta, em síntese, que: a) seria inviável a concessão da tutela antecipatória, além da ausência dos requisitos legais à concessão da medida; b) a decisão agravada esgota “por completo” o objeto da ação; c) “para a haver a redução da carga de servidor que tenha dependente deficiente, é imprescindível que seja atestada a necessidade da redução por Junta Médica Oficial”; d) “a Junta Médica entendera que não havia necessidade da redução da jornada de trabalho da autora”; e) “conquanto o douto juízo tenha entendido que o Laudo Oficial seria nulo, por falta de fundamentação, todavia, com todo respeito, não poderia ele deferir a redução da carga horária da autora, no máximo permitido, em sede de tutela de urgência, sem a existência do Laudo Médico Oficial, como exige o art. 61, §1o da Lei Complementar 840/2011”; f) “o laudo da Junta Médica tem fé pública e, por isso, presunção de veracidade, que não pode ser afastada a não ser por outra prova técnica, o que, em tese, afasta a competência do presente juízo, em razão da complexidade da matéria”; g) “não é possível conceder horário especial de trabalho em horas superiores àquelas que realmente sejam necessárias para os cuidados do dependente, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade”.
6. Com razão.
7. É certo que, consoante o atual texto da Lei Complementar 840/2011 (redação da L.C. 954/2019), pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sendo a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial (artigo 61, §1o).
8. Entendo que o percentual máximo estaria reservado às situações em que a parte requerente tivesse de acompanhar o tratamento de mais de um descendente (ou familiar), com especial problema de saúde, ou que este fosse tão intenso (grave) que exigisse a dedicação ininterrupta e exclusiva da genitora, como se denota do precedente desta 3a Turma Recursal (acórdão 1287479, em 10.10.2020).
9. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados ao ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, até porque os documentos carreados no atual estágio processual não se revelam suficientes à demonstração da patente ilegalidade a legitimar a imediata intervenção do Poder Judiciário na conduta administrativa.
9.1. Resta evidente a necessidade de dilação probatória a fim de que seja possível mensurar a redução da carga horária proporcional à situação peculiar dos autos.
10. Nessa ilação, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser mantido o entendimento da decisão objurgada no agravo interno, até que ocorra a devida instrução processual.
11. Agravo interno conhecido e não provido.
12. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão objurgada, sem prejuízo de análise posterior à instrução processual, imprescindível ao caso.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.